Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-98.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Parcial procedência – Insurgência da seguradora - Inversão do ônus de sucumbência – Autora que decaiu na maior parte do pedido - Postulou o recebimento de R$ 9.450,00, reconhecendo-se como devido, porém, a quantia de R$ 843,75 - Inversão devida – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Precedente - Sentença reformada nessa parte, para atribuir exclusivamente à apelada o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.

Recurso parcialmente provido.